Tribunal: TJSP
Processo: 2255348-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – Exercício de 2015 - Insurgência do executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento - CDA que preenche o requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Nulidade do título executivo afastada – Alegação de impossibilidade do cumprimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – Exercício de 2015 - Insurgência do executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento - CDA que preenche o requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Nulidade do título executivo afastada – Alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação que ensejou a multa ora executada que demanda dilação probatória, situação esta incompatível com a via processual eleita - Matéria que deve ser alegada e provada em sede de embargos à execução – Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido - Embargos de declaração opostos pelo executado agravante, onde se pugna pela reforma do v. acórdão, por imputar ao mesmo o vício de omissão – Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255348-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HUGO ENEAS SALOMONE, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255348-24.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 2
Embargos de Declaração no. 2255348-24.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: Hugo Eneas Salomone.
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 31.131.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL

MULTA
ADMINISTRATIVA
Exercício de 2015 - Insurgência do
executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade
oposta Descabimento - CDA que preenche o requisitos previstos
no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 Nulidade
do título executivo afastada Alegação de impossibilidade do
cumprimento da obrigação que ensejou a multa ora executada que
demanda dilação probatória, situação esta incompatível com a via
processual eleita - Matéria que deve ser alegada e provada em sede
de embargos à execução Manutenção da r. decisão de primeiro
grau que se impõe Recurso desprovido - Embargos de declaração
opostos pelo executado agravante, onde se pugna pela reforma do
v. acórdão, por imputar ao mesmo o vício de omissão Não
preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015

Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por HUGO
ENEAS SALOMONE, nos autos de recurso de agravo de instrumento, interposto em sede
de ação de execução fiscal (proc. no 1636696-97.2017.8.26.0090, da E. Vara das Execuções
Fiscais Municipais da Comarca da Capital), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, respeitantemente à decisão de fls. 126/131, aduzindo,
em síntese, ter o v. acórdão recorrido sido omisso no que toca à análise da questão à luz de
dois dos pontos suscitados no recurso. Requer, assim, sejam os presentes embargos
acolhidos, para o fim de sanar-se o vício apontado.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/03, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255348-24.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 3
que tempestivos.

Não podem os embargos, contudo, ser acolhidos.
Não se vislumbra a existência dos vícios arrolados no art.
1022 do CPC a justificar a interposição do presente recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados pela
questão debatida, trazidos pelas partes. E só. Aliás, o que aqui se verifica é a clara
divergência de entendimentos, de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
Ainda, ao contrário do que tentam fazer crer os doutos
procuradores do agravante embargante, foram delineadas, no corpo do acórdão, as razões
pelas quais se entendeu pela nulidade da CDA e pela necessidade de dilação probatória,
bem como os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso, tendo sido analisados
todos os argumentos que ensejaram tal desfecho, motivo pelo qual este Relator se reserva
ao direito de não tê-los que invocar novamente, especialmente por tratar-se de medida
absolutamente improdutiva.
Portanto, é evidente, até pela leitura do próprio texto do
recurso ora sub examine, que não está o embargante pleiteando a mera declaração do
julgado, mas sim, ao que tudo indica, busca-se rediscutir o próprio mérito do acórdão
embargado, apontando-se, como subterfúgio, inexistente omissão.
Sobre a matéria, aliás, assevera THEOTONIO NEGRÃO,
que não são cabíveis embargos de declaração “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793)”,
ou “para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado,
com inversão, em consequência, do resultado final (RSTJ 30/412)” (ob. cit., p. 593; nota n.
4 ao art. 535).
Ressalte-se, portanto, que a irresignação recursal do
embargante não se direciona a possível falha na confecção do v. acórdão, mas contra seus
fundamentos!
Por fim, não há que se admitir os presentes embargos para
fins de prequestionamento.
Nesse sentido, merece menção a seguinte decisão, da 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255348-24.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 4
Câmara de Direito Público:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade Pretensão de pronunciamento sobre disposições de lei para
fins de pré-questionamento Descabimento Decisões judiciais que não são balizadas
pelas hipóteses de cabimento de recurso extraordinário ou especial Embargos rejeitados”
(Embargos de Declaração n. 676.402.5/0-01, Desembargador relator Edson Ferreira da
Silva).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não
preenche os requisitos do art. 1022 do CPC.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI

Relator.